Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722558-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME RECORRIDO: BRINOX METALURGICA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE DINHEIRO. BACENJUD. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. ORDEM PREFERENCIAL. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. PECULIARIDADES. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, tem-se por prejudicado o agravo interno. 2. A alegação de excesso de execução está amparada na penhora de bens móveis que, supostamente, seria suficiente para a quitação da dívida. Ocorre que deve o julgador considerar o tempo que será despendido entre o ato de penhora e a efetiva expropriação dos bens, já que nesse período, necessariamente, irá incidir correção monetária sobre o valor da dívida. Além do mais, e especialmente, não se pode afirmar que o valor da avaliação irá corresponder exatamente à quantia arrecadada com a alienação dos bens. 3. Não se afigura evidente, neste momento, o inequívoco excesso de execução a justificar a liberação da constrição incidente sobre o dinheiro encontrado na conta bancária da parte recorrente, cuja importância, ainda que relativamente pequena, poderá vir a complementar o valor efetivamente apurado com o leilão dos bens móveis penhorados. Assim, eventual excesso, na espécie, somente poderá ser constatado, se o caso e de modo inequívoco, por ocasião da alienação dos bens. 4. Também não há como acolher a tese de que o valor penhorado deveria ser liberado porque insuficiente para o pagamento das custas do processo. Conquanto o presente recurso se limite ao aludido valor, não há como deixar de apreciar a questão tendo em conta os demais bens já constritos no processo. 5. Significa dizer que o dinheiro penhorado não responderá de modo isolado pela dívida exequenda e, portanto, acrescido do fruto da alienação dos bens móveis também penhorados é que servirá para a quitação das despesas processuais, razão pela qual inaplicável, no caso, o disposto no art. 836 do CPC. 6. Em regra, deve-se priorizar a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, em que se confere especial importância ao dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Embora, em tese, possível a flexibilização de tal regra, não há nos autos elemento que indique motivo suficiente para a alteração do rol preferencial disposto em lei. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 835 e 836, ambos do CPC, defendendo que o valor bloqueado em sua conta via Bacenjud não será suficiente sequer para pagar de forma integral as custas iniciais do processo, e que a ordem de preferência deve ser relativizada para considerar que os bens penhorados no ID 41675506 bastem para garantir a execução e, com isso, ocorra a liberação dos valores bloqueados em sua conta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgado a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 835 e 836, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030